Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701449-11.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE JESUS PEREIRA, JOSE MANOEL MOREIRA NUNES, BIANCA PEREIRA DE SOUZA, ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA, J. P. N., J. V. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MANOEL MOREIRA NUNES DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 29450198). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33945017). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, a turma julgadora decidiu a respeito da possibilidade de sobrepartilha, independentemente do recolhimento prévio de tributos, em sede de arrolamento comum, e não no âmbito do arrolamento sumário como delimitado no precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031